Tribunal: STF
Processo: ARE 1218633
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 01, p. 139):
    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 306, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. Conforme as alterações empreendidas pela Lei nº 12.760/2012, na ausência de exames de alcoolemia, outros elementos podem ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como, por exemplo, prova testemunhal e quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova.
    2. Na hipótese dos autos, apesar de o réu ter negado ser submetido ao teste etílico, os policiais que realizaram sua abordagem descreveram que este demonstrava sinais visíveis de embriaguez, como "olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dispersão, exaltação e fala alterada, confeccionando o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora acostado aos autos. Ademais, o próprio acusado confessou a prática do delito em juízo. Autoria e materialidade do crime previsto no art. 306, do CTB, comprovadas.
    3. Recurso conhecido e desprovido.
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos, apenas para corrigir erro material (eDOC 01, p. 158).
    No recurso extraordinário (eDOC 01, p. 176-184), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, violação ao devido processo legal em razão da utilização de indício não produzido à luz do contraditório e da ampla defesa como elemento de prova para a condenação.
    A Vice-Presidência do TJES inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento, bem como por configurar ofensa meramente reflexa ao Texto Constitucional (eDOC 01, p. 206-207).
    É o relatório. Decido. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013). 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente